Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por César Antônio Canhedo Azevedo, Wagner Canhedo Azevedo Filho e Izaura Valério Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelos ora agravantes em desfavor da Junta Comercial do Distrito Federal e de Wagner Canhedo Azevedo (autos n. 0702753-62.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, que formularam para suspensão dos efeitos da alteração do Contrato Social da pessoa jurídica Viação Planalto Ltda. – VIPLAN (36a Alteração do Contrato Social e sua Consolidação), de modo a retornar a condição societária ao estado anterior, nos termos da Alteração Contratual n. 35. Na ação de referência, os autores disseram ser sócios da pessoa jurídica VIPLAN, sendo os sócios Wagner Filho e César administradores da referida empresa desde 2005, nos termos da 35a alteração contratual. Destacaram que, em 12/3/2020, tomaram conhecimento de alteração realizada no contrato social, por meio de processo registrado na Junta Comercial do DF – JUCIS-DF sob o n. DFN1961704911, com identificação de três dos sócios – Wagner Canhedo Azevedo, Cesar Antônio Canhedo Azevedo e Izaura Valério Azevedo. Afirmaram que os sócios César e Izaura não tomaram prévio conhecimento da referida alteração e que suas assinaturas eletrônicas foram empregadas de forma indevida. Disseram que os tokens contendo o registro de suas assinaturas, e que ficam de posse da contabilidade da empresa para uso no cumprimento de obrigações fiscais, foram impropriamente utilizados por Wagner Canhedo Azevedo e pelo contador, pessoa de sua confiança e que trabalha na empresa há quase 45 (quarenta e cinco) anos. Assinalaram que a 36a alteração contratual empreendeu modificações na cláusula sexta onde ajustada definição acerca dos órgãos da sociedade, sua representação e poderes administrativos atribuídos aos sócios administradores. Falaram da natureza restritiva da regra expressa na 36a alteração contratual, porquanto coloca os diretores sob comando de um único sócio, o qual está afastado da empresa há mais de 15 anos. Disseram que a ré Junta Comercial do DF não poderia ter procedido à alteração do contrato social sem anuência dos demais sócios. Informaram ter incluído o mencionado órgão no polo passivo da demanda porque administrativamente não realizou a anulação da alteração contratual objeto da presente demanda. Formularam, assim, pedido liminar para suspender os efeitos da alteração do Contrato Social. Na análise do pedido liminar, o magistrado de origem entendeu não evidenciada a probabilidade do direito, pois, em relação às sociedades limitadas, o art. 1.071 do Código Civil define quais temas deverão ser objeto de deliberações pelos sócios, enquanto os arts. 1.061, 1.063, § 1o, e 1.076, todos do referido código, tratam de quóruns de aprovação. Assim, considerando o disposto no art. 1.053 do Código Civil, concluiu não ser o caso de aplicação de regras relacionadas às sociedades simples, conforme pretendem os agravantes. Destacou previsão expressa na Cláusula Oitava do contrato social (na versão definida na 35a alteração contratual), que estabelece como quórum mínimo de 90% da maioria do capital social para obtenção da maioria em deliberações sociais que importem alteração do contrato. Asseverou que, na hipótese, a 36a Alteração Contratual fora subscrita por sócios que juntos detêm mais de 95% (noventa e cinco por cento) das cotas. Anotou não ter a modificação introduzida no Contrato Social resultado em destituição dos sócios administradores de suas funções. Considerando o quadro societário, afirmou não incidir ao caso concreto a regra do art. 1.072 porque há menos de 10 (dez) sócios a integrá-lo. Lembrou que, para as pessoas jurídicas com 4 (quatro) sócios, “as deliberações podem ser tomadas em reunião, ato dotado de menor formalidade”. Indicou a necessidade de instrução probatória para aferir a forma como ocorrera o procedimento de tomada de decisão que levou à 36a alteração contratual, inclusive, se, como alegado, terceiro não autorizado fez indevido lançamento de assinaturas eletrônicas em nome dos sócios Izaura e César. Afirmou não vislumbrar, a princípio, ilegalidade na ação da JUCIS-DF que recebeu e realizou alteração contratual de número 36 em registros públicos da sociedade empresária VIPLAN. Inconformados, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 15698535), reafirmam que não tiveram prévio conhecimento da 36a alteração do contrato social nem a autorizaram. Salientam que sua manutenção implica colocar os diretores responsáveis pela prática de atos de gestão “sob as ordens e desejos de um único sócio que, atualmente, conta com 84 anos de idade e está afastado da administração da empresa há mais de 15 anos”. Informam não ter sido possível cancelar na JUCIS-DF, administrativamente, a alteração contratual ora impugnada. Asseveram necessitar de autorização judicial, motivo pelo qual ajuizaram a presente ação anulatória com pedido de antecipação de efeitos da tutela. Alegam que o Juízo de origem deixou de dar prevalência à lei, pois, malgrado tenha verificado a necessidade de quórum mínimo de 90% (noventa por cento) para alteração do estatuto empresarial, fundamentou sua decisão no uso de assinaturas eletrônicas. Registram ter o sócio agravado e o seu contador agido “de forma sorrateira”, sem conhecimentos dos ora agravantes e “sem qualquer tipo de deliberação ou de reunião prévia”. Bradam pela consideração de declarações expressas afirmativas da ausência de deliberação ou comunicação dos sócios e que foram juntadas à ação de conhecimento. Insistem no argumento de que a deliberação disciplinada no art. 1.072 do CC deve ser concretizada em assembleia ou em reunião dos sócios. Propalam que sua dispensa só é admissível em havendo escrito formal dos sócios. Dizem que o sócio agravado não era titular de número de quotas suficiente a, sozinho, atingir o quórum mínimo necessário para alteração do contrato social, conforme previsto no art. 1.076, I, do CC. Falam da existência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Salientam que a sociedade está “à deriva” em termos administrativos. Reclamam porque decisões inerentes à gestão, e que anteriormente à alteração contratual podiam ser tomadas com agilidade e constância por apenas um dos administradores, agora, têm como requisito de validade a participação conjunta do sócio presidente, o qual “tem dificuldades de ativamente estar presente em todas as tarefas necessárias à administração da sociedade empresarial.” Requerem, assim, liminarmente, a “concessão da tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da alteração contratual de número 36, retornando a condição societária ao status quo anterior”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmação da tutela de urgência. Preparo regular (Id 15698545). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, a despeito dos argumentos e provas até então apresentados pelos recorrentes na ação de referência, não se vislumbra a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Senão vejamos. Conforme relatado, dizem os agravantes que a 36a Alteração do Contrato Social e sua Consolidação foi efetivada pelo agravado Wagner Canhedo Azevedo e pelo contador da empresa, que é pessoa de sua confiança, sem prévio conhecimento e sem anuência dos demais sócios; além do que empreendida teria sido pelo uso indevido de tokens de propriedade dos sócios César Antônio Canhedo Azevedo e Izaura Valério Azevedo. Ao exame dos autos de origem (n. 0702753-62.2020.8.07.0018), constato ter sido objeto de alteração a Cláusula Sexta, a qual, antes da modificação, tinha a seguinte redação: CLÁUSULA SEXTA DOS ÓRGÃOS DA SOCIEDADE E DOS SEUS ATOS JURÍDICOS Os órgãos da sociedade são constituídos das seguintes divisões administrativas: a) – A Presidência, definida, exclusiva e continuamente a ser representada pela pessoa do Sr. Wagner Canhedo Azevedo; b) – A Diretoria Administrativa/Financeira, a ser representada isoladamente por qualquer um dos Diretores: Wagner Canhedo Azevedo, Wagner Canhedo Azevedo Filho ou Cesar Antônio Canhedo Azevedo. (...) (Id 61635763, p. 21). (grifo nosso) A referida cláusula, por força da 36a Alteração Contratual, passou a ter a seguinte redação, in verbis: CLÁUSULA SEXTA DOS ÓRGÃOS DA SOCIEDADE E DOS SEUS ATOS JURÍDICOS Os órgãos da sociedade são constituídos das seguintes divisões administrativas: a) – A Presidência, definida, exclusiva e continuamente a ser representada pela pessoa do Sr. Wagner Canhedo Azevedo; b) – A Diretoria, a ser representada pelos Diretores, a saber: Wagner Canhedo Azevedo, conjuntamente com Wagner Canhedo Azevedo Filho ou com Cesar Antônio Canhedo Azevedo. (Id 61635763, p. 9) (grifo nosso) Verifico, ainda, que na Cláusula Quinta do Contrato Social estão indicados como sócios da VIPLAN – Viação Planalto Ltda.: Wagner Canhedo Azevedo, com 87,16% do capital social, Izaura Valério Azevedo, com 3,80%, Wagner Canhedo Azevedo Filho, com 4,52% e César Antônio Canhedo Azevedo, com 4,52%. Sobre a possibilidade de alteração do contrato social, o art. 1.071 do Código Civil[1] a condiciona à deliberação dos sócios. A norma do art. 1.072, de sua vez, estatui que as deliberações se façam com obediência ao disposto no art. 1.010[2], pelo que deverão ser tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Quanto à forma para tomada de decisões, o Código Civil, no § 1o do art. 1.072[3], fixou a obrigatoriedade de deliberação por meio de assembleia apenas na hipótese em que o número de sócios da pessoa jurídica for superior a 10 (dez). No caso, a Cláusula Oitava do Contrato Social da VIPLAN (Id 61635764, p. 1) traz disciplina para sua alteração, estando ali estabelecido que as deliberações sociais estabelecidas com tal finalidade seriam tomadas pelos detentores da maioria absoluta do capital social, com representação de quórum de 90% das quotas do capital social. Não há preceito fixando a forma pela qual tais deliberações deveriam ocorrer, se em assembleia ou em reuniões. Nesse contexto, a presunção de legalidade milita em favor do ato que se consubstanciou em requerimento de alteração da Cláusula Sexta do Contrato Social da sociedade empresária, dirigido à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, datado de 20/3/2020, e que fora subscrito pelos 3 (três) sócios da pessoa jurídica, Cezar Antônio Canhedo Azevedo, Izaura Valério Azevedo e Wagner Canhedo Azevedo (Id 61635763 dos autos de referência), os quais detêm mais de 95% do Capital Social da pessoa jurídica e, em princípio, exprimiram manifestação de vontade por meio de assinatura lançada com o emprego de dispositivo eletrônico que exige uso de senha pessoal. No que concerne à alegada má-fé na conduta de um dos sócios e de terceiro pelo afirmado uso não autorizado de token para certificação digital de assinatura dos demais sócios no procedimento para alteração contratual na JUCIS-DF, imprescindível ampla dilação probatória a ser realizada em primeira instância. Dito fundamento não serve, portanto, a embasar a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. Mais. No que diz respeito ao perigo de dano, em análise perfunctória do caso, não identifico, por ora, o que possa colocar em risco a saúde da empresa, afinal, mais consentâneo à natureza jurídica de sociedades do porte da VIPLAN parece ser o estabelecimento de exigência de pluralidade de sócios para tomada de decisões. De tal sorte, em princípio, prejuízo não há pelo só fato de as decisões inerentes à gestão da sociedade empresária, as quais anteriormente à alteração contratual eram tomadas de modo unipessoal, passarem, agora, a exigir a participação conjunta de dois administradores: do Diretor Wagner Canhedo Azevedo, “conjuntamente com Wagner Canhedo Azevedo Filho ou com Cesar Antônio Canhedo Azevedo”. Além disso, nenhuma prova veio aos autos que possa minimamente certificar a alegação de que é desaconselhável a necessária atuação conjunta com o sócio presidente Wagner Canhedo Azevedo por limitações decorrentes de sua idade avançada. Destarte, deve ser mantida, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (...)V - a modificação do contrato social; (...) [2] Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. [3] § 1 o A deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez.